Tribunal: TJSP
Processo: 3001763-12.2013.8.26.0072
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Denunciação da lide – Seguradora – Responsabilidade restrita aos termos do contrato de seguro – Lide secundária corretamente julgada procedente, já ressalvada a obrigação de ressarcir os gastos da segurada dentro dos limites contratados – Questão referente à alegada exclusão de cobertura quanto aos danos morais a ser apurada em liquidação de sentença – Súmula 402 do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Denunciação da lide – Seguradora – Responsabilidade restrita aos termos do contrato de seguro – Lide secundária corretamente julgada procedente, já ressalvada a obrigação de ressarcir os gastos da segurada dentro dos limites contratados – Questão referente à alegada exclusão de cobertura quanto aos danos morais a ser apurada em liquidação de sentença – Súmula 402 do C. Superior Tribunal de Justiça – Ausência de resistência da seguradora à denunciação da lide – Embargos das rés rejeitados.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Juros e Correção – Parâmetros para a identificação do termo inicial – Insurgência conhecida para evitar futura discussão a respeito, em prejuízo da solução da satisfação do direito – Omissão sanada – Dano material – Pensão mensal – Correção a partir da propositura da ação e juros de mora a partir do evento danoso, nos termos do artigo 397 do Código Civil – Dano moral – Correção a partir do arbitramento – Súmula no 362 do Superior Tribunal de Justiça e Juros de mora desde o evento danoso – Súmula no 54 do STJ – Embargos dos autores parcialmente acolhidos.

Embargos de Declaração dos autores parcialmente acolhidos e dos réus Transportadora e José Eduardo rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190869
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 3001763-12.2013.8.26.0072/50000, da Comarca de Bebedouro, em
que são embargantes/embargados TRANSPORTADORA JÓIA LTDA, JOSÉ
EDUARDO MALAGUTI e BRUNA APARECIDA DIAS (JUSTIÇA GRATUITA),
são embargados/embargantes ROSA MARIA DIAS FONSECA (JUSTIÇA
GRATUITA), LUIZ PEDRO DIAS (JUSTIÇA GRATUITA), MARCIO JOSÉ DIAS
(JUSTIÇA GRATUITA) e LUCIANA DIAS (JUSTIÇA GRATUITA) e Embargado
ALLIANZ SEGUROS S/A.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram em parte os embargos
opostos pelos autores e rejeitaram os embargos opostos pelos réus. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 16 de março de 2020
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3001763-12.2013.8.26.0072/50000
Comarca: Bebedouro
Embgtes/Embgdos: Transportadora Jóia Ltda, José Eduardo Malaguti e
Bruna Aparecida Dias
Embargado: Allianz Seguros S/A
Embgdos/Embgtes: Rosa Maria Dias Fonseca, Luiz Pedro Dias, Marcio
José Dias e Luciana Dias
Interessado: Marcio Lucas da Silva
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33254)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Denunciação
da lide Seguradora Responsabilidade restrita
aos termos do contrato de seguro
Lide
secundária corretamente julgada procedente, já
ressalvada a obrigação de ressarcir os gastos da
segurada dentro dos limites contratados

Questão
referente
à
alegada
exclusão
de
cobertura quanto aos danos morais a ser
apurada em liquidação de sentença
Súmula
402 do C. Superior Tribunal de Justiça

Ausência
de
resistência
da
seguradora
à
denunciação da lide
Embargos das rés
rejeitados.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Juros e
Correção
Parâmetros para a identificação do
termo inicial Insurgência conhecida para evitar
futura discussão a respeito, em prejuízo da
solução da satisfação do direito
Omissão
sanada
Dano material
Pensão mensal

Correção a partir da propositura da ação e juros
de mora a partir do evento danoso, nos termos
do artigo 397 do Código Civil
Dano moral

Correção a partir do arbitramento
Súmula no
362 do Superior Tribunal de Justiça e Juros de
mora desde o evento danoso Súmula no 54 do
STJ
Embargos dos autores parcialmente
acolhidos. Embargos de Declaração dos autores parcialmente acolhidos e dos réus
Transportadora e José Eduardo rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
TRANSPORTADORA JÓIA LTDA e JOSÉ EDUARDO MALAGUTI (fls.
625/626) e por LUIZ PEDRO DIAS, LUCIANA DIAS, MARCIO JOSÉ DIAS,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ROSA MARIA DIAS FONSECA e BRUNA APARECIDA DIAS (fls. 628/632)
contra v. acórdão de fls. 613/620 que, por votação unânime deu provimento
parcial aos recursos de apelação interpostos pelos embargantes.
Em seus embargos, os réus Transportadora e José
Eduardo apontam haver omissão no v. acórdão. Visam o prequestionamento.
Dizem que não houve pronunciamento a respeito da falta de comprovação por
parte da seguradora quanto à exclusão de cobertura para os danos morais.
Alegam ainda que não houve condenação da seguradora quanto à sua
sucumbência na lide secundária, ao contrário do que constou dos outros dois
feitos referentes ao mesmo caso e que já foram julgados. Postulam o
acolhimento dos embargos.
Por sua vez, embargam os autores, também
alegando haver omissão no v. acórdão. Pontuam que, julgado procedente o
recurso para condenar a requerida ao pagamento de indenização por dano
material e moral, deixou o acórdão de consignar o termo inicial de incidência
da correção monetária e dos juros moratórios. Afirmam ainda haver erro
material no v. acórdão quanto à questão do ônus da sucumbência, mantida a
fixada na r. sentença embora tenham sido acolhidas as razões recursais para a
procedência dos pedidos formulados na petição inicial. Postulam o acolhimento
dos embargos.
Aberta
oportunidade
para
manifestação
dos
embargados, em aplicação à prescrição do artigo 1.023, § 2o, do Novo Código
de Processo Civil, vieram as manifestações da seguradora Allianz de fls.
651/655 e 657/659, pela rejeição dos recursos.
É o relatório.
Tem razão parcial em seus embargos os autores,
devendo, por sua vez, ser rejeitados os embargos opostos pelos réus.
Explico.
Correção monetária é mera recomposição do valor
nominal da moeda. Cabível a incidência, então, com relação à pensão mensal,
a partir da data da propositura da ação.
E, quanto aos juros, aplicável a disposição do artigo
398, do Código de Processo Civil, com incidência a partir da data do evento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
danoso.
No tocante ao dano moral, o valor deverá ser
corrigido a partir de seu arbitramento, ou seja, do v. acórdão, conforme
prescrição da Súmula no 362 do Superior Tribunal de Justiça.
Os juros de mora incidem desde a data do ilícito (cf.
Súmula do STJ no 54) até o efetivo pagamento.
Assim, nesse ponto tem razão os autores em seus
embargos declaratórios.
Por outro lado, quanto à outra questão suscitada
pelos autores, não há que se falar em erro material no v. acórdão com relação
à sucumbência na lide principal.
Na r. sentença o MM. Juízo havia acolhido apenas a
pretensão dos autores quanto aos danos morais, rejeitando a pretensão
material.
Entretanto, no julgamento do recurso de apelação
por eles interposto, esta C. 33a Câmara houve por bem acolher também o
pedido de reparação material de pensionamento, mas apenas em favor do
autor Luiz Pedro, mantida a improcedência com relação aos demais autores.
Deste modo, considerando os pedidos atendidos e
rejeitados em relação a todos os autores e réus, de rigor a manutenção da
distribuição dos ônus da sucumbência conforme fixados pelo MM. Juízo (60%
dos réus e 40% dos autores), considerando que só foi acrescentado o
acolhimento à pretensão de pensionamento do autor Luiz Pedro, mantida a
improcedência em relação aos demais autores nesse ponto.
Consequentemente, os embargos dos autores ficam
parcialmente acolhidos, apenas para sanar a omissão referente aos juros e
correção monetária nos termos acima expostos.
Por sua vez, os embargos opostos pelos réus não
comportam acolhimento.
Não há omissão quanto à condenação imposta à
seguradora denunciada à lide com base nos termos do contrato firmado entre
as partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Como restou consignado nos autos, competirá à
seguradora arcar com a cobertura das verbas impostas ao seu segurado
dentro das forças do contrato firmado entre as partes. A existência ou não de
cláusula expressa excluindo os danos morais é questão típica de cumprimento
do julgado e deverá ser oportunamente analisada.
Por fim, quanto à pretensão de condenação da
seguradora como sucumbente na lide secundária, sem razão os embargantes.
Isso porque não houve resistência à denunciação da
lide feita pelo segurado, restrita a discussão apenas às cláusulas de cobertura
contratual efetivamente pactuada.
Sobre o tema:
“Não havendo resistência da denunciada, ou seja,
vindo ela a aceitar a sua condição e se colocando como litisconsorte
do réu denunciante, descabe a sua condenação em honorários pela
denunciação da lide, em relação à ré-denunciante (STJ-4aT., REsp
530.744, Min. Sálvio de Figueiredo, j. 19.8.03, DJU 29.9.03)”.
“(...) Caso contrário, se a denunciada enfrenta a
própria denunciação e é vencida, responde pela verba advocatícia
(STJ-3a T., REsp 142.796, Min. Pádua Ribeiro, j. 4.5.04, DJU
7.6.04)”.
Não obstante tenha constado efetivamente dos
julgamentos das apelações anteriores a condenação da seguradora ao
pagamento de verba sucumbencial na lide secundária, a questão não foi
devolvida nem nos embargos que foram opostos pela própria seguradora
naqueles autos, razão pela qual preclusa a discussão pelo trânsito em julgado
já certificado nas outras duas ações.
No entanto, possível a análise da questão nestes
autos, razão pela qual, com base nos argumentos acima expostos, rejeito a
insurgência dos réus quanto à pretensão de condenação da seguradora ao
pagamento de sucumbência na lide secundária na presente ação.
No exato sentido do exposto, acolho em parte os
embargos de declaração dos autores e rejeito os embargos de declaração dos
réus.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator